Tribunal: TJMT
Processo: 1012527-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012527-52.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ALTA FLORESTA
Agravante: MARIA DO SOCORRO DA FONSECA
Agravado: BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 1012527-52.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DO SOCORRO DA FONSECA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0001646-56.2014.8.11.0007), ajuizada contra a agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A., acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, determinando o desbloqueio de 70% do valor total penhorado (R$ 15.014,15), por entender que “há movimentações sucessivas e diárias em sua conta poupança, o que desconfigura a situação de conta poupança, autorizando a realização da penhora de valores nela existentes” (cf. Id. no 54717850 – dos autos na origem).
A agravante reafirma que a penhora deve ser totalmente desconstituída, pois, o valor penhorado corresponde a crédito impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e que a decisão contraria entendimento jurisprudencial dominante “no sentido da impenhorabilidade das quantias de até 40 salários, não importa onde estejam – se em poupança, conta corrente, aplicação financeira, ou até mesmo papel moeda”, não havendo dúvida de que o seu direito foi violado (cf. Id. no 94415458).
Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora “online”, inclusive já em sede de antecipação da pretensão recursal.
É o breve relatório.
Nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, “são impenhoráveis (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, e, ainda, “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
O §2o do mesmo artigo de lei prevê exceção à regra em “hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”.
O Banco do Brasil ajuizou ação de execução contra o agravante para obter a satisfação da dívida R$ 16 mil, representada pelo “Contrato Particular de Confissão, Composição e Assunção de Dívida” (cf. Id. no 54566640); a ação foi julgada procedente e após o trânsito em julgado, deu-se início a fase de cumprimento da sentença, quando então foram bloqueados R$ 15.014,15 da conta poupança de titularidade da agravante (cf. Id. no 54571448 – dos autos na origem), valor que, segundo alega, “encontrava-se na sua poupança”, tratando-se, pois, de crédito impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
O documento vinculado ao Id. no 54571448, mostra que a penhora online de R$ 15.014,15, recaiu, de fato, sobre o saldo existente em conta formalmente denominada de “conta poupança”, porém, o MM. Juiz posteriormente acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante e determinou o desbloqueio de 70% do valor total penhorado, fato gerador do inconformismo da agravante, pois, segundo alega a penhora deve ser totalmente desconstituída, pois, o valor penhorado corresponde a crédito impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
Sucede, porém, que a prova documental contida nos autos revela movimentações que classificam a conta poupança como conta corrente típica, conforme se observa de pagamentos diários efetuados com cartão de débito, operações que a descaracterizam como conta destinada à guarda de recursos financeiros excedentes para a proteção assistencial do poupador, ou seja, os recursos ali depositados e a utilização do numerário se mostram incompatíveis com a finalidade dessa espécie de investimento, o que afasta a proteção prevista no art. art. 833, IV e X, do CPC, não havendo, portanto, qualquer traço de desacerto técnico na r. decisão agravada.
Nesse sentido:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS SE REFEREM À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
Pelo exposto, ausentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o Banco/agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator